Tribunal: TJES
Processo: 5009127-72.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Transferência de Unidade
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009127-72.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RHAMON RODRIGUES BARBOZA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RHAMON RODRIGUES BARBOZA
em face de Acórdão que denegou a segurança ao pedido autoral, que visava a declaração de nulidade da Portaria Nº 1379-S, de 11 de julho de 2023 em relação à pessoa do impetrante e a determinação para que a Autoridade Coatora se abstivesse de praticar qualquer ato de modificação do local de trabalho do impetrante.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 7192352, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RHAMON RODRIGUES BARBOZA
em face de Acórdão que denegou a segurança ao pedido autoral, que visava a declaração de nulidade da Portaria Nº 1379-S, de 11 de julho de 2023 em relação à pessoa do impetrante e a determinação para que a Autoridade Coatora se abstivesse de praticar qualquer ato de modificação do local de trabalho do impetrante.

A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de omissão, pois teria deixado de apreciar o argumento do impetrante quanto à necessidade de observância dos critérios legais presentes no art. 35 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Nas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/15, a autorizarem o manejo desta via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por ele apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado.

O venerado acórdão embargado abordou claramente a questão objeto do
mandamus,
entendendo pela regularidade da Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), uma vez que “foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”.

O v. acórdão citou ainda diversos precedentes deste Sodalício em casos idênticos ao em voga.

O argumento do embargante no sentido de que o Acórdão não teria se manifestado sobre um ponto específico de sua peça vestibular, não é suficiente para caracterizar a suposta omissão, vez que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nada obstante, impende salientar que o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não significa que a remoção de ofício recaia de forma automática sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula
mera preferência.
Inclusive, uma dos precedentes colacionados no voto condutor delineava tal questão - TJES, Agravo nº 5004130-17.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/02/2022.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).” (AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Cito também precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nessa esteira:

[...]
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag, 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 01/02/2023)

[...] 1.
A via dos embargos declaratórios é adequada apenas à sanabilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não comportando, portanto, a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0038704-21.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2023)

Nesse sentido, ao abordar pela suficiência da motivação presente na Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, este Órgão Julgador tratou exatamente da matéria em discussão no mandado de segurança, motivo pelo qual não se verifica omissão no acórdão embargado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
por
RHAMON RODRIGUES BARBOZA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
In casu,

o venerado acórdão embargado abordou claramente a questão objeto do mandamus, entendendo pela regularidade da Portaria nº nº 1379-S, de 11 de julho de 2023, que determinou a localização do Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV), uma vez que “foram elencados os motivos que ensejaram a remoção dos inspetores penitenciários ali listados, quais sejam: (i) conclusão das obras e inauguração do novo estabelecimento prisional (PEVV); e (ii) necessidade de ocupação do estabelecimento com planejamento e segurança, “bem como a localização dos inspetores penitenciários para realização do trabalho imprescindível de custódia dos presos e manutenção da segurança do estabelecimento prisional e institucional”. O v. acórdão citou ainda diversos precedentes deste Sodalício em casos idênticos ao em voga. Nada obstante, impende salientar que o artigo 35, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não significa que a remoção de ofício recaia de forma automática sobre os servidores com menor antiguidade, porque estipula
mera preferência.
Inclusive, uma dos precedentes colacionados no voto condutor delineava tal questão - TJES, Agravo nº 5004130-17.2021.8.08.0000, Relator: ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 22/02/2022.

5)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

6)
Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.